Tribunal: TJBA
Processo: 8056177-87.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8056177-87.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR OLIVEIRA MACHADO

Advogado(s): MARCOS VINICIOS DA SILVA ASSUNCAO

APELADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s):JOSE EDUARDO VICTORIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. RESTITUIÇÃO INADMITIDA. CONTRATO MANTIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PRESERVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual e indenização por dano moral, decorrentes de contrato de consórcio de veículo. O Apelante sustenta que foi induzido em erro, acreditando tratar-se
de
financiamento, alegando falha da Administradora no dever de informação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, em razão de alegada falha no dever de informação e publicidade enganosa; definir se há direito à restituição imediata dos valores pagos e à indenização por dano moral e
avaliar a condenação por litigância de má-fé, incluindo a adequação da multa fixada

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
pacto
firmado entre as partes, devidamente assinado pelo Recorrente, identifica, expressamente, a modalidade contratual de consórcio, utilizando a terminologia “CONSORCIADO”, em suas cláusulas e documentos anexos.

4. A Administradora juntou, aos fólios, gravação de pós-venda, na qual a preposta esclarece a natureza do contrato, as regras de participação no grupo, o valor da carta de crédito e a ausência de promessa de contemplação, tendo o Suplicante confirmado ciência e ausência de dúvidas.

5. O dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor, foi cumprido, inexistindo indícios de publicidade enganosa ou de erro substancial que macule o consentimento do contratante.

6. Não se verifica ato ilícito da empresa de consórcio, que justifique indenização por dano extrapatrimonial, pois a contratação se deu de forma regular e informada.

7. Se fosse o caso, o consumidor desistente teria direito à devolução dos valores pagos, nos termos do contrato, somente após o encerramento do grupo, conforme precedentes do STJ (REsp nº 1119300/RS).

8. A condenação por litigância de má-fé está fundamentada na alteração da verdade dos fatos pelo
Demandante
e na conduta temerária, ao utilizar o Poder Judiciário com o objetivo de obter vantagem indevida, con
soante
descrito no art. 80, II e V, do CPC.

9. A multa por litigância de má-fé, inicialmente fixada em 5% do valor da causa, revela-se desproporcional e é reduzida para 2%, em observância à jurisprudência desta Corte.

10. A concessão da gratuidade de
J
ustiça não afasta a exigibilidade das multas processuais impostas,
segundo o
disposto no art. 98, §4º, do CPC.

11. A sentença que julgou improcedentes os pedidos deve ser mantida, pois
embasada
na regularidade da contratação e na ausência de ilicitude da administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III; Código Civil, art. 186; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1119300/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8056177-87.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador, nos quais figura como A
pelante

PAULO CÉSAR OLIVEIRA MACHADO
,
sendo Apelada
PR
OMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

Salvador, .